Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000871-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES FRANCA Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E DO TEMA 1.161 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, que visava compelir o Estado da Bahia a fornecer medicamento à base de canabidiol para paciente diagnosticada com fibromialgia e dor crônica intratável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, consistente no fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de fibromialgia e dor crônica intratável, à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1.161 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento; e existência de registro ou autorização do medicamento na ANVISA. 4 - No caso concreto, a agravante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado comprovando a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS (Gabapentina, Dipirona e Morfina) para o tratamento de sua patologia, bem como a imprescindibilidade do medicamento à base de canabidiol. 5 - A condição de beneficiária da justiça gratuita e o elevado custo do medicamento (R$ 800,00 por frasco, totalizando R$ 54.720,00 para o tratamento completo) evidenciam a incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento sem comprometer sua subsistência. 6 - O medicamento CANABIDIOL NUNATURE possui autorização sanitária para comercialização no território nacional, conforme consulta realizada no site da ANVISA, atendendo ao requisito estabelecido pelo STJ. 7 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.165.959/SP (Tema 1.161), reconheceu a possibilidade excepcional de fornecimento de medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tenha sua importação autorizada pela agência reguladora, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar. 8 - Configurado o perigo de dano, uma vez que a demora no fornecimento do medicamento pode causar o agravamento do quadro clínico da paciente, comprometendo sua saúde e qualidade de vida. 9 - As limitações orçamentárias frequentemente invocadas pelo Poder Público não podem prevalecer sobre o direito à saúde constitucionalmente assegurado (arts. 6º e 196 da CF), especialmente quando comprovada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento para a preservação da saúde e dignidade do paciente. IV. DISPOSITIVO 10 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; STF, RE nº 1.165.959/SP (Tema 1.161); TJ-BA, AI nº 8017778-89.2024.8.05.0000, AI nº 8001035-04.2024.8.05.0000, AI nº 8055060-98.2023.8.05.0000 e AI nº 8044763-32.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000871-05.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante DEBORA RODRIGUES FRANCA e parte(s) Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA